Tribunal: TJSP
Processo: 1506299-63.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Cássio Lanari do Val, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença de extinção da execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC. Município interpôs apelação buscando a reforma da sentença.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Cássio Lanari do Val, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença de extinção da execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC. Município interpôs apelação buscando a reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208 (Tema no 1.184), estabeleceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitando o princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução no 547 do CNJ e o Provimento CSM no 2.744/2024 reforçam a necessidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor sem movimentação útil por mais de um ano.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A execução fiscal deve ser precedida de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada ineficiência.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023.
TJSP, Apelação Cível 1527121-05.2017.8.26.0075, Relatora: Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 18/12/2024.